Tribunal: TJMT
Processo: 1000040-69.2019.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Mandado de Segurança n.o 1000040-69.2019.8.11.9005
Impetrante: GISLANE BATISTA GLORIA
Impetrado: MM.o JUIZ DE DIREITO JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE AGUA BOA/MT
EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA DO OBJETO ANTE O JULGAMENTO DEFINITIVO DO FEITO PRINCIPAL, EM QUE PROFERIDA A DECISÃO OBJURGADA. TRÂNSITO EM JULGADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. MANDADO DE SEGURANÇA PREJUDICADO.
RELATÓRIO:
Trata-se de mandado de segurança impetrado por GISLANE BATISTA GLORIA, contra ato do MM.o JUIZ DE DIREITO JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE AGUA BOA/MT, relatando, em síntese, que restou indeferido a gratuidade de justiça e consequentemente o Recurso Inominado não fora declarado deserto na ação tombada sob o n.o 1001721-94.2018.8.11.0021.
A liminar restou parcialmente deferida por meio da decisum prolatada no ID 6287951.
A autoridade apontada coatora prestou informações no ID 6870817.
O litisconsorte passivo deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação, conforme certidão colacionada no ID 24524468.
Instado a se manifestar, o Ministério Público que atua perante esta Egrégia Turma Recursal declinou da sua intervenção nos autos (ID 7217380).
É a síntese.
DECISÃO MONOCRÁTICA:
VISTOS, ETC.
O presente mandamus deve ser extinto, sem julgamento de mérito, uma vez que o processo de referência n.o 1001721-94.2018.8.11.0021, através do qual emanou a decisão impugnada, já fora julgado definitivamente, inclusive, com o trânsito em julgado da sentença.
Assim, versando exclusivamente o presente mandado de segurança a respeito da deserção atribuída ao Recurso Inominado interposto pela Impetrante.
Afinal, a referida decisum, como decorrência lógica do julgamento do Recurso Inominado pela Turma Recursal, com certidão de trânsito em julgado, restou totalmente revogada, restando prejudicada a análise do mérito do presente writ.
A propósito, segue aresto pertinente:
“MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA DO OBJETO ANTE A REVOGAÇÃO DA DECISÃO PELA AUTORIDADE COATORA. - Processo extinto, sem resolução de mérito. (Mandado de Segurança No 71002972131, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 23/02/2011).”
Destarte, imperativo o reconhecimento da extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 6.o, § 5.o, da Lei n. 12.016 (Lei do Mandado de Segurança), c/c o art. 485, VI, do Código de Processo Civil.
Isto posto, JULGO PREJUDICADO o presente mandado de segurança.
Preclusa a via recursal, devolva-se o feito à comarca de origem.
Às providências.
Intimem-se.
Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA